Tribunal: TJBA
Processo: 0501316-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501316-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ROGERIO CORREIA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, LUANA REIS FERREIRA, VANESSA SANTOS LOPES

APELADO: CECILIANA CASTRO GOUVEIA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS LOPES, EPIFANIO DIAS FILHO, LUANA REIS FERREIRA

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA COMUM DAS DÍVIDAS RECLAMADAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. VEÍCULO JÁ ABRANGIDO NA PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AO EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM A UM DOS FILHOS EM COMUM. POSSIBILIDADE. NÃO CONSTATADA VIABILIDADE DE USUFRUTO DO BEM COMUM PELA PARTE ADVERSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.:
0501316-80.2017.8.05.0001
, em que é embargante
LUIZ ROGERIO CORREIA DE ALMEIDA
e embargado
CECILIANA CASTRO GOUVEIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,